Tribunal: TJES
Processo: 0000745-22.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000745-22.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE IBATIBA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETERIÇÃO DE NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização proposta por candidata aprovada em concurso público do Município de Ibatiba, com pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes da preterição de sua nomeação para o cargo de auxiliar administrativo, posteriormente realizada por determinação judicial. A autora alegou prejuízo financeiro e moral em razão da demora no ato de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a preterição na nomeação de candidata aprovada em concurso público, sanada por decisão judicial, configura situação que autoriza a indenização por danos materiais;
(ii) avaliar se as circunstâncias do caso caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 671 da repercussão geral, fixa que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo flagrante arbitrariedade.

A demora na nomeação decorre de dúvida da municipalidade quanto à aplicação do percentual de vagas destinadas a pessoas com deficiência, situação em que se enquadra a autora, afastando a caracterização de flagrante arbitrariedade.

A preterição foi resolvida em 48 (quarenta e oito) dias, prazo que não configura excepcionalidade ou lesão grave apta a ensejar abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização por ausência de flagrante arbitrariedade na preterição.

A demora administrativa justificada e de curta duração para sanear irregularidades em concurso público não enseja indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIENE DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos da ação indenizatória que move em face de
MARCUS RODRIGO AMORIM FLORINDO
,
MUNICÍPIO DE IBATIBA
e da
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATIBA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 9916623, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“o dano material pretendido tem fundamento no fato de que, embora detentora de preferência à nomeação em relação aos demais candidatos classificados no concurso, nos termos do item 4.9 do Edital do Concurso, foi preterida arbitrariamente pelo então Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, também Apelado nos presentes autos, que, procedeu a nomeação de outra candidata por meio da portaria 18/2014” (fl. 02); e que
(ii)
“a arbitrariedade concorrida pelo Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, ao preterir a Apelante no momento em que efetivou a nomeação de outro servidor, é flagrante e como tal passível de reparo por meio de indenização tanto de ordem material quanto de ordem moral” (fl. 04).

Tal como consignado em primeiro grau, a pretensão da autora de ser ressarcida por danos materiais decorrentes da preterição de sua nomeação para o cargo de auxiliar administrativo do
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, no qual obteve aprovação em concurso público, esbarra no entendimento assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 671, da repercussão geral, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese vinculante:

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Na situação dos autos, embora a nomeação da autora para o mencionado cargo público tenha ocorrido após determinação judicial exarada no bojo do mandado de segurança registrado sob o nº 0000488-02.2016.8.08.0064, identifica-se que a demora do ato foi justificada pela municipalidade a partir da dúvida na aplicação do percentual de vagas reservado para os candidatos com deficiência, situação em que se enquadrava a autora, o que afasta a caracterização de flagrante arbitrariedade.

Acrescente-se que a preterição foi solucionada em 48 (quarenta e oito dias), circunstância que corrobora a ausência de excepcionalidade da situação sob exame, não havendo, portanto, que se falar em abalo moral indenizável.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ABSTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUNDAMENTADA EM FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE RECURSOS. CRISE ECONÔMICA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS. ATO CONTRADITÓRIO AO AFIRMADO FUNDAMENTO. PRETERIÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 598.099/MS, a aprovação em concurso público dentro do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação, que só pode ser excepcionado por fato imprevisível ou evento extraordinário que implique onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital, com adoção de solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação, por não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. 2. Se, no curso da validade do certame, a despeito da existência de determinação de abstenção de contratação de novos empregados motivada em crise econômica, a empresa ré contratou empregados de forma precária e temporária para o desempenho das mesmas funções laborais previstas no edital do certame, ato evidentemente contraditório ao fundamento externado, resta patente a ilegalidade da preterição.
3. A omissão ilícita da ré, embora passível de ocasionar desgaste emocional, não traduz dano aos atributos da personalidade da parte autora. Danos morais não configurados.
4. Apelação parcialmente provida. (TJDF; APC 07266.00-13.2021.8.07.0001; 169.3017; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 20/04/2023; Publ. PJe 12/05/2023) (Sem grifos no original).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA, C/C DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2019. MUNICÍPIO DE ARACITABA/MG. PEDIDO DECLARATÓRIO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ANÁLISE DO CASO ESPECÍFICO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NA VIGÊNCIA DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DA VAGA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONSTATADO. PEDIDO CONDENATÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O candidato aprovado no concurso público não possui, em princípio, direito à imediata nomeação no cargo, mas apenas mera expectativa de ser nomeado. Referido direito, para ser concretizado, deve se submeter aos critérios de conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública, durante o prazo de vigência do concurso. No caso específico dos autos, verifica-se que a Administração Pública demonstrou a conveniência e oportunidade no preenchimento da vaga em que se classificou a requerente (primeiro lugar), justificando a convocação da autora/candidata aprovada.
Celebrando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Tribunal de Justiça, o servidor só fará jus a indenização nas hipóteses em que a nomeação em determinado cargo público não se der por flagrante arbitrariedade. Hipótese em que não resta configurada flagrante arbitrariedade.
Provimento parcial do recurso. (TJMG; APCV 5000929-98.2021.8.13.0607; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 07/11/2023; DJEMG 10/11/2023) (Sem grifos no original).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o desprovimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada suspensão da exigibilidade desta verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.